Tribunal: TJDFT
Processo: 0703689-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703689-82.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em observância à regra do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição de Id 54202210 e documentos de Ids 54202211 e 54202212. Após, manifeste-se o apelante se persiste o interesse recursal no julgamento da apelação de Id 50123527. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora